Tribunal: TJPA
Processo: 0802417-96.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0802417-96.2018.8.14.0000

SUSCITANTE: JENNIFER DINIZ MARINHO

SUSCITADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUIZADO ESPECIAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SANTARÉM
E DA
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. O AJUIZAMENTO DAS AÇÕES PREVISTAS NA LEI 9.099/95 PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS É UMA FACULDADE DA PARTE, QUE PODE OPTAR ENTRE PROPOR A AÇÃO PERANTE O JUIZADO OU JUNTO À JUSTIÇA COMUM. FIXADA A COMPETÊNCIA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, INEXISTE RAZÃO JURÍDICA PARA QUE SEJA MODIFICADA NESTE MOMENTO, EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DE JUIZADOS ESPECIAIS NA COMARCA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juizado Especial das Relações de Consumo de Santarém, que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém.

No processo de origem, cuida-se de

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Autos n. 0000076-11.2017.8.14.0051), ajuizada por Jennifer Marinho de Sousa, em face de Centrais Elétricas Do Pará.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, o qual declinou de sua competência para o Juizado Especial do Consumidor da Comarca de Santarém.

Alegou que a Lei n. 9.099/95, em seu art. 3º, prevê a competência dos Juizados Especiais Cíveis para julgar ações cíveis de baixa complexidade, cujo valor não exceda 40 salários-mínimos.

Aduziu que, com a criação de Juizado Especial para julgar a matéria, foge à opção do Reclamante o ajuizamento da demanda, uma vez que há atribuição de competência material, portanto, absoluta, desde que observados os requisitos previstos no art. 3º da referida Lei.

Com isso, alegou que no caso dos autos a parte Autora demanda Ação na qual se discute relação de consumo, nos moldes do CDC e no valor de até 40 salários-mínimos. Nesses termos, sustentou haver competência absoluta do Juizado Especial para processamento da demanda, não podendo ser prorrogada pela vontade das partes, a teor do art. 62 do CPC.

Recebidos os autos pelo Juizado Especial das Relações de Consumo de Santarém, este suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, alegando que “é opção do autor a escolha pelo procedimento a ser adotado, mesmo se tratando de matéria específica, diante da inexistência de norma legal que obrigue ao ajuizamento das causas nos Juizados Especiais nessas situações”.

O Ministério Público se manifestou no sentido de ser declarada a competência do 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém para processar e julgar o feito.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente conflito.

A questão apresentada a este Órgão Julgador diz respeito à competência para conhecer da Ação originária, que tramitava inicialmente perante o Juízo da 6ª Vara Cível de

Santarém , e que, considerando a instalação do Juizado Especial do Consumidor na comarca, foi para lá encaminhado, tendo em vista o entendimento de que o processo seguiria o rito próprio da Lei 9.099/95.

Acerca da fixação da competência, dispõe o art. 43 do CPC que:

“Determina-se a Competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes

as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Comentando referido dispositivo, o magistério de Salomão Viana (BREVES COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Ed RT, 2015. Coord. Tereza Arruda Alvim Wambier, p. 154) nos ensina:

“Tal como se deu com o CPC/1973, no CPC/2015 está consagrada a regra da perpetuatio jurisdictionis, pela qual, ocorrido um fato que o legislador considera apto a produzir, como efeito, a identificação do juízo

concretamente responsável pelo processamento e pelo julgamento da causa, é irrelevante a ocorrência de fatos posteriores, com exceção daqueles que forem expressamente ressalvados.”

Ressalta-se também, que é entendimento consolidado que o ajuizamento das ações previstas na Lei 9.099/95 perante os Juizados Especiais é uma faculdade da parte, que pode optar entre propor a ação perante o Juizado ou junto à Justiça Comum.

Assim, fixada a competência no momento da propositura da ação, inexiste razão jurídica para que seja modificada neste momento, em virtude da instalação de Juizados Especiais na Comarca.

A questão

tem precedentes na jurisprudência pátria, do que faço referência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO COMUM AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.1. Nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/1995 é opção da parte a escolha do procedimento adotado, sendo inviável a declinação da competência no juízo comum pela mera alegação da condição de hipossuficiência, por vedação em caso de competência relativa. 2. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes. [...] ( RMS 61.604/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).(TJSC, Conflito de Competência Cível n. 5007126-12.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 28-04- 2022).

No caso dos autos, assim, a autora ajuizou ação no juízo cível comum, exercendo,

portanto, a opção

estabelecida em Lei. Portanto, a remessa compulsória do feito ao

Juizado Especial Cível não se mostra acertada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo
PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito o
Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

Verifica-se que as partes do processo originário estão constando do presente conflito.

À secretaria para a correção.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 25/03/2024